Tribunal: TJSP
Processo: 1039826-87.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – JUROS – LIMITAÇÃO – taxas de juros prefixadas – hipótese de discrepância dos juros aplicados ao contrato em relação à média do mercado – abuso reconhecido – redução dos juros à taxa média de mercado para a mesma operação – juros considerados abusivos porque superiores, sem justificativa particular, a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – JUROS – LIMITAÇÃO – taxas de juros prefixadas – hipótese de discrepância dos juros aplicados ao contrato em relação à média do mercado – abuso reconhecido – redução dos juros à taxa média de mercado para a mesma operação – juros considerados abusivos porque superiores, sem justificativa particular, a três vezes a taxa média do mercado – entendimento do STJ nesse sentido – sentença reformada – ação julgada procedente – recurso provido.